Tribunal: TJDFT
Processo: 0732281-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732281-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: M.M.T.G. Agravados: A.B.G. Espólio de Clayton Teixeira Gomes D e s p a c h o Aos agravados para que se manifestem a respeito do recurso (Id. 29733126), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Em seguida, por se tratar de interesse de incapaz encaminhem-se os autos do processo à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178, inc. II, do Código de Processo Civil. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 11 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator